Tribunal: TJSP
Processo: 2199526-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA" – Insurgência contra o indeferimento de arresto cautelar de bens dos requeridos – Medida extrema e injustificada, para o momento processual – Precedentes – Suspensão da execução – Insurgência – Procedimento incidental que não tem o condão de modificar o panorama processual dos componentes do polo passivo da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA" – Insurgência contra o indeferimento de arresto cautelar de bens dos requeridos – Medida extrema e injustificada, para o momento processual – Precedentes – Suspensão da execução – Insurgência – Procedimento incidental que não tem o condão de modificar o panorama processual dos componentes do polo passivo da execução – Interpretação conjunta dos artigos 134, §3o e 797, ambos do CPC – Decisão reformada, nesse ponto – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO